Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600253-36.2024.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
FATOS CONCRETOS QUE RETIRAM A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE
DO
DOCUMENTO FISCAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024, e
o condenou à restituição de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades no abastecimento de veículo
utilizado na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de
restituição de valores deve ser reduzida, pois
somente um dos veículos cedidos para a

Num. 44508426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
campanha
não
possui
a
capacidade
de
abastecimento
indicada
em
duas
notas
fiscais.
3. A sentença fundamentou a determinação
de devolução de verbas na identificação de
notas
fiscais
emitidas
por
um
mesmo
fornecedor,
com
datas
próximas
e
que
apresentam coincidência nos valores totais e
na
quantidade
de litros
de combustível
abastecidos, em comparação com outros
candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a decisão do Juízo a quo, que
julgou irregulares as contas referentes aos
abastecimentos com combustíveis, merece
reforma, a fim de reduzir a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional,
para
que
corresponda
ao
excedente
do
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume
dos abastecimentos realizados por diversos
candidatos em um mesmo posto de gasolina,
com
notas
fiscais
de
valores
idênticos,
constitui indício de irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste
Tribunal firmar a presunção de legitimidade
das
notas
fiscais,
no
caso
concreto
a
padronização de despesas com combustíveis
entre 19 candidatos, com a emissão de 43
notas fiscais, na quantidade exata de 50
litros,
nas
mesmas
datas,
somado
ao
abastecimento em quantidade superior à
capacidade física do tanque de combustível,
retira a credibilidade dos documentos fiscais
emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in
pejus,
mantém-se
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional,
conforme patamar fixa

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 VALDIR DAS DORES MANZANI VEREADOR
(RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508426
16/05/2025
19:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44508426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.010
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600245-
59.2024.6.16.0165 – Boa Vista da Aparecida – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDIR DAS DORES MANZANI VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRENTE: VALDIR DAS DORES MANZANI
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
PADRONIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
FATOS CONCRETOS QUE RETIRAM A
PRESUNÇÃO
DE
VALIDADE
DO
DOCUMENTO FISCAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou aprovadas com ressalvas
as contas de campanha de candidato a
vereador nas Eleições Municipais de 2024, e
o condenou à restituição de valores ao
Tesouro
Nacional,
em
razão
de
irregularidades no abastecimento de veículo
utilizado na campanha.
2. O recorrente alega que a determinação de
restituição de valores deve ser reduzida, pois
somente um dos veículos cedidos para a

Num. 44508426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
campanha não possui a capacidade de abastecimento indicada em duas notas fiscais.
3. A sentença fundamentou a determinação
de devolução de verbas na identificação de
notas fiscais emitidas por um mesmo fornecedor, com datas próximas e que
apresentam coincidência nos valores totais e
na
quantidade
de litros
de combustível
abastecidos, em comparação com outros
candidatos do mesmo município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se a decisão do Juízo a quo, que
julgou irregulares as contas referentes aos
abastecimentos com combustíveis, merece
reforma, a fim de reduzir a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional,
para
que
corresponda
ao
excedente
do
combustível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A coincidência entre as datas e o volume
dos abastecimentos realizados por diversos
candidatos em um mesmo posto de gasolina,
com
notas
fiscais
de
valores
idênticos,
constitui indício de irregularidade.
6. Em que pese a jurisprudência deste
Tribunal firmar a presunção de legitimidade
das
notas
fiscais,
no
caso
concreto
a
padronização de despesas com combustíveis
entre 19 candidatos, com a emissão de 43
notas fiscais, na quantidade exata de 50
litros,
nas
mesmas
datas,
somado
ao
abastecimento em quantidade superior à
capacidade física do tanque de combustível,
retira a credibilidade dos documentos fiscais
emitidos.
7. Em face da vedação da reformatio in
pejus,
mantém-se
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional,
conforme patamar fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44508426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A padronização de
despesas com combustíveis entre diversos
candidatos, com a emissão de notas fiscais
de abastecimento nas mesmas datas, com
valores
idênticos,
constitui
indício
de
irregularidade.
2.
A
existência
de
abastecimentos em quantidades que superam
a capacidade física do tanque de combustível
do veículo é capaz de afastar a presunção de
legitimidade das notas fiscais emitidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº
23.607, Art. 79, §§ 1º e 2º
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, DJE 08/03/2024; TRE/PR, REl nº
060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 29/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por VALDIR DAS DORES MANZANI contra a sentença do Juízo da 165ª Zona
Eleitoral de Capitão Leônidas Marques, que julgou aprovadas com ressalvas as
contas prestadas, referentes à Eleição Municipal de 2024, para o cargo de
vereador do município de Boa Vista da Aparecida, pelo PSD, e o condenou à
restituição do valor de R$ 629,00 ao tesouro nacional.

Num. 44508426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
Em suas razões recursais (id. 44390840), alega o recorrente que a sentença
merece ser reformada quanto à determinação de restituição de valores, visto que
somente um dos veículos cedidos para a campanha teria capacidade do tanque de
combustível inferior ao quanto abastecido, de acordo com as notas fiscais
contestadas.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de, mantendo a conclusão
pela aprovação com ressalvas das contas de campanha, reduzir a determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional, para que corresponda ao “excedente
do combustível”.
Após solicitação da Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se nesta
instância o setor técnico deste Tribunal, por meio do parecer de id. 44442559,
indicando a realização de abastecimentos somente quanto a um dos veículos
cedidos, que somam 193 litros em 10 dias. Além disso, salientou que:
Relativamente aos abastecimentos de combustíveis realizados nos dias
18/09/2024 e 26/09/2024, observa-se que foram registrados 50 (cinquenta)
candidatos/as em 2024 para Vereador/a do Município de Boa Vista da
Aparecida
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/204520202
4) e o fornecedor M. B. GRACIANI COMBUSTÍVEIS (CNPJ n.º
04.596.702/0001-30) emitiu, nesses dias, 43 (quarenta e três) Notas Fiscais
Eletrônicas distintas com 50 L (cinquenta litros) de gasolina para 19
(dezenove) candidatos/as ao cargo de Vereador/a do PL do Município de Boa
Vista da Aparecida
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se, então, por meio do parecer de
id. 44465493, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

Num. 44508426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
Primeiramente, no tocante à admissibilidade do recurso, tem-se que a sentença
foi publicada no mural eletrônico em 17/12/2024 (id. 44390830), com oposição
de embargos de declaração em 19/12/2024 (id. 44390833).
Os embargos foram conhecidos e rejeitados por decisão publicada no DJE em
03/02/2025 (id. 44390838), tendo o recurso sido protocolado em 06/02/2025 (id.
44390840), portanto tempestivamente.
II - Mérito
O recorrente concorreu ao cargo de vereador na cidade de Boa Vista da
Aparecida em 2024 e obteve 250 votos, sagrando-se eleito.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se à determinação, contida na
sentença, de restituição de valores ao tesouro nacional, em razão de suposta
irregularidade no abastecimento de veículo utilizado na campanha. Assim
fundamentou o juiz singular suas conclusões:
Constatou-se que, no dia 18 de setembro de 2024, foi realizado pelo menos
um abastecimento por cada um(a) dos(as) Candidatos(as) a Vereador(a) do
Partido Liberal (PL) e do PSD, no valor de R$ 314,50, correspondente a 50
litros de combustível, conforme respectivas Notas Fiscais, em horários
aproximados e na mesma Fornecedora, situação que se repetiu no dia 26

Num. 44508426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
seguinte.
No caso do(a/s/as) Requerente(s), a quantidade de combustível abastecida foi
idêntica à capacidade do tanque e, em outros, até mesmo superior
(exemplifica-se a PCE 0600253-36.2024.6.16.0165).
(...)
No tocante ao(à/s/às) Requerente(s), não houve descrição detalhada na(s)
Nota(s) Fiscal(is) de Id. 125816137 e 125816139, no valor total de R$
629,00, que indique, por exemplo, que se refere(m) a abastecimentos
realizados de forma parcelada.
Não é crível que todos(as) os(as) Candidatos(as) do PL e do PSD tenham
abastecido, nos mesmos dias e em horários aproximados, exatamente a
mesma litragem de combustível, o que se corrobora quando existem Notas
Fiscais que indicam abastecimento em quantidade igual e, até mesmo,
superior à do tanque.
É dever do(a) Candidato(a) conferir o conteúdo dos documentos que
comprovam seus gastos de campanha e solicitar a retificação, caso emitidos
com erro.
As características da(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s), no valor total de R$
629,00, inviabiliza(m) a sua utilização como comprovante(s) de utilização
do(s) respectivo(s) recurso(s) e, uma vez que oriundo(s) do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), há que se efetuar a sua devolução, na
forma do Art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. 23.607, do TSE.
Verifica-se, assim, que a decisão recorrida fundamentou a determinação de
devolução de verbas na identificação de notas fiscais emitidas por um mesmo
fornecedor, com datas próximas – 18 e 26 de setembro de 2024 – e que
apresentam coincidência nos valores totais e na quantidade de litros de
combustível abastecidos, em comparação com outros candidatos do mesmo
município.
Em primeiro lugar, é preciso consignar que o município de Boa Vista da
Aparecida é pequeno, com menos de oito mil habitantes, segundo dados do
último censo populacional, o que, ao menos em princípio, justificaria o

Num. 44508426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
abastecimento realizado por vários candidatos em um mesmo posto de gasolina.
Todavia, a coincidência entre as datas e o volume desses abastecimentos chama a
atenção, constituindo indícios de irregularidades.
Esta Corte já decidiu em outras oportunidades que meros indícios de
irregularidade não são suficientes para a presunção de ilícitos, havendo a
necessidade de análise de outros elementos fáticos que comprovem a ocorrência
de desvios de recursos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FORMAÇÃO
DA
VONTADE
DO
ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO
PARTIDO E DO CANDIDATO. ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
DE
DOAÇÃO
RECEBIDA
E
REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
NÃO
DECLARADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
CIÊNCIA À PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública, não ensejam, por si só, irregularidade na
prestação de contas.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR, PCE nº 060302635, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 08/03/2024)
Assim também, a jurisprudência deste Regional é firme no sentido de que as
notas fiscais emitidas em conformidade com a legislação tributária e não
canceladas gozam de presunção de veracidade e validade do negócio jurídico a
que se referem:

Num. 44508426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. INCONSISTÊNCIA EM NOTA FISCAL DE
COMBUSTÍVEL.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
DAS
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas extraídas do
sistema da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material, não sendo suficiente a mera alegação do
candidato.
4. A legislação eleitoral exige que a eventual retificação ou cancelamento da
nota fiscal ocorra conforme os procedimentos estabelecidos na legislação
tributária, o que não foi providenciado pelo recorrente.
(...)
Tese de julgamento:
1. A presunção de legitimidade das notas fiscais eletrônicas registradas na
base de dados da Justiça Eleitoral somente pode ser afastada mediante prova
inequívoca de erro material.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060034525, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
29/04/2025)
Contudo, conforme consta da sentença e se enfatiza no parecer do setor técnico
deste Tribunal, no caso concreto verifica-se a ocorrência clara de padronização
de despesas com combustíveis entre 19 candidatos dos partidos PL e PSD, com a
emissão de 43 notas fiscais de abastecimento, na quantidade exata de 50 litros,
nos dias 18 e 26 de setembro de 2024.
Para além da estranheza do idêntico consumo de combustível por diferentes
marcas e modelos de veículos dentro do mesmo período de tempo, é de se

Num. 44508426 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
consignar que nos autos do REl nº 0600253-36.2024.6.16.0165 verifica-se a
presença de irregularidade grave, capaz de retirar a presunção de validade e
veracidade das notas fiscais emitidas pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis.
Em referidos autos, o próprio recorrente admite em suas razões recursais que o
volume abastecido tanto no dia 18 quanto em 26 de setembro de 2024 supera a
capacidade do tanque de combustível do próprio veículo (45 litros).
Ainda, consta dos citados autos que, na mesma data, foram realizados dois
abastecimentos no mesmo veículo, sendo um de 50 litros (o que já ultrapassa a
capacidade do tanque de combustível) e outro de 20 litros.
A mesma situação (abastecimento acima da capacidade do tanque de combustível
do veículo) está presente no REl nº 0600239-52.2024.6.16.0165. Naqueles autos,
os mesmos 50 litros de combustível foram destinados a veículo com capacidade
para 48 litros no tanque, sendo que, só em 18/09/2024, foram emitidas 4 notas
fiscais, que totalizam 90 litros de combustível.
Em que pese não se verificar em outros casos o abastecimento acima da
capacidade física do tanque do veículo, é de se consignar que a existência de
notas fiscais padronizadas, com coincidência de datas, horários e quantidade de
combustível entre candidaturas de dois partidos específicos, indica a existência
de irregularidade que, como dito, retira a credibilidade do documento fiscal
emitido.
A essa padronização soma-se a existência de abastecimentos em quantidades que
em muito superam a capacidade física do tanque de combustível do veículo, a
indicar possível ação coordenada entre vários candidatos de um mesmo grupo
político para a prática de irregularidades, que demanda apuração.

Num. 44508426 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
Todavia, apesar das evidências que retiram a presunção de validade e veracidade
dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor M.B. Graciani Combustíveis, a
sentença limitou-se à determinar a restituição somente dos valores referentes às
despesas efetuadas nos dias 18 e 26 de setembro de 2024, referentes a
abastecimentos que atingem a quantidade de 50 litros, totalizando R$ 629,00.
Assim, dado que somente foi interposto recurso pelo candidato, é de se manter a
determinação contida na sentença, ante a vedação da reformatio in pejus, com
recomendação para que o Ministério Público Eleitoral apure a ocorrência de
eventuais ilícitos, inclusive sob a ótica criminal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
a
determinação
de
recolhimento de valores ao tesouro nacional.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600245-
59.2024.6.16.0165 - Boa Vista da Aparecida - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALDIR DAS DORES MANZANI

Num. 44508426 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:10:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619102411300000043450443
Número do documento: 25051619102411300000043450443
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:28:53
VEREADOR, VALDIR DAS DORES MANZANI - Advogados dos RECORRENTES: PEDRO DE
OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025